Tribunal: TJMT
Processo: 1005824-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005824-32.2026.8.11.0000
EMBARGANTE: WALERIA DOS SANTOS FERREIRA
EMBARGADO: CLAUDIO FERREIRA DA COSTA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE SÓCIO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL – ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA – FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO – COISA JULGADA – LIMITES OBJETIVOS DO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005824-32.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 346.635.681-49 (EMBARGADO), WALERIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 042.105.791-22 (EMBARGANTE), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE SÓCIO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL – ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA – FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO – COISA JULGADA – LIMITES OBJETIVOS DO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1005824-32.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

WALERIA DOS SANTOS FERREIRA

EMBARGADO:

CLAUDIO FERREIRA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WALÉRIA DOS SANTOS FERREIRA
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 363022889) que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto por Claudio Ferreira da Costa contra decisão da Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1098031-58.2025.8.11.0041, oriundo da Ação no 1023400-17.2023.8.11.0041.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado em dois pontos distintos.

Quanto ao primeiro, alega omissão na apreciação de dados objetivos de patrimônio do agravante — titularidade de empresa com elevado capital social e de veículos — ao argumento de que tais elementos não constituiriam meras conjecturas, mas fatos jurídicos obstativos à concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

Aponta, ainda, contradição no critério probatório adotado, sustentando que o acórdão teria exigido prova impossível do impugnante, quando, diante de indícios concretos de riqueza, caberia ao beneficiário demonstrar a ausência de liquidez patrimonial, à luz da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1o, do CPC.

Requer, com efeitos infringentes, a revogação da gratuidade judiciária concedida ao agravante ou, subsidiariamente, sua intimação para apresentar as três últimas declarações de IRPF, extratos bancários e declaração da empresa registrada em seu nome.

Quanto ao segundo ponto, aponta omissão do acórdão em relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de sua patrona, com fundamento no art. 85, §§1o e 11, do CPC, argumentando que o julgamento do agravo de instrumento teria caráter finalizatório, sendo devida a verba honorária recursal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos arts. 98, 99, §2o, e 373, §1o, todos do CPC (Id. 364866360).

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 366449859), pugnando pela rejeição dos embargos, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sustentando que a embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida, e que não são cabíveis honorários recursais em agravo de instrumento oriundo de decisão interlocutória sem prévia fixação da verba honorária na origem.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE SÓCIO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL – ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA – FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO – COISA JULGADA – LIMITES OBJETIVOS DO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Sentença que determinou inclusão do agravante como detentor de 50% do capital social não abrangeu definição sobre administração societária.

Participação patrimonial não se confunde com exercício da administração social.

Pretensão de inclusão como sócio-administrador representa indevida ampliação do título executivo. Matéria não decidida no processo de conhecimento deve ser resolvida mediante deliberação societária ou ação autônoma.

Princípio da fidelidade ao título executivo observado. Ausência de violação à coisa julgada.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem via recursal de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito já decidido nem ao reexame de questões devidamente enfrentadas pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuar sua finalidade integrativa.

No que tange à
impugnação à gratuidade de justiça
, o acórdão embargado apreciou de forma expressa, clara e fundamentada todos os elementos trazidos pela agravada, concluindo que a titularidade de empresa, veículos e rendimentos foi suscitada em caráter meramente conjectural, sem lastro documental contemporâneo e idôneo, e que a imagem extraída de aplicativo de mensagens era manifestamente insuficiente para infirmar a presunção relativa de hipossuficiência, à luz do art. 373, II, do CPC.

Não há, portanto, omissão alguma — o acórdão enfrentou a questão e a decidiu de forma motivada. O que a embargante denomina de "omissão" e "contradição" é, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Registre-se, ademais, que
a pretensão de intimar o agravante para apresentar declarações de IRPF, extratos bancários e documentos da empresa
configura
inovação recursal
inadmissível em sede de embargos de declaração, porquanto tal providência não foi requerida nas contrarrazões ao agravo de instrumento — peça em que a embargante se limitou a requerer a revogação do benefício com base nos elementos já carreados —, não podendo ser introduzida nesta via, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

Quanto à
fixação de honorários advocatícios recursais
, também não assiste razão à embargante, isso porque os honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC pressupõem a prévia fixação de verba honorária na origem, o que não ocorreu no caso concreto. Além disso, o cumprimento de sentença ainda prossegue perante o juízo de primeiro grau, de modo que a fixação dos honorários da fase executiva compete ao juízo originário ao final do procedimento, não sendo esta a sede adequada para tanto. A ausência de arbitramento no acórdão, portanto, não configura omissão.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026